Tribunal: STF
Processo: RE 111552
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- PRISÃO DOMICILIAR PARA CONDENADO APTO AO REGIME ABERTO.
PECULIARIDADES DO CASO. NÃO CONFIGURADA NEGATIVA DE VIGENCIA AO
ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 400. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.